Tribunal: TJSP
Processo: 2102580-55.2015.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação rescisória – Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por esposa e filho de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo veículo da Municipalidade de Taubaté – V. acórdão rescindendo que negou provimento aos recursos voluntário e oficial considerado interposto, mantendo o desfecho de parcial procedência da ação estabelecido na origem – Alegação de violação a literal

Ementa:
Ação rescisória – Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por esposa e filho de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo veículo da Municipalidade de Taubaté – V. acórdão rescindendo que negou provimento aos recursos voluntário e oficial considerado interposto, mantendo o desfecho de parcial procedência da ação estabelecido na origem – Alegação de violação a literal disposição de lei, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 966, inciso V, na legislação processual civil em vigor) – Inocorrência – Mero inconformismo com a justiça da decisão – Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2102580-55.2015.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é autor
PREFEITURA DE TAUBATÉ, são réus JULIANA CICILIATI DE ANDRADE
CORREA e THIAGO DE ANDRADE CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO
BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER, PAULO BARCELLOS GATTI, MARCELO
BERTHE E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
2
VOTO No 28.106/20
AÇÃO RESCISÓRIA No 2102580-55.2015.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AUTOR: PREFEITURA DE TAUBATÉ
RÉUS: JULIANA CICILIATI DE ANDRADE CORREA e THIAGO DE
ANDRADE CORREA
INTERESSADA:
CARGOQUÍMICA
MERCANTIL
RODOVIÁRIO
LRDA.
Ementa: Ação rescisória
Ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por esposa e filho de vítima fatal de
acidente de trânsito envolvendo veículo da Municipalidade de
Taubaté V. acórdão rescindendo que negou provimento aos
recursos voluntário e oficial considerado interposto, mantendo o
desfecho de parcial procedência da ação estabelecido na origem
Alegação de violação a literal disposição de lei, nos termos do
artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo
966, inciso V, na legislação processual civil em vigor)

Inocorrência Mero inconformismo com a justiça da decisão
Ação julgada improcedente.
I Trata-se de ação rescisória de v. acórdão da Colenda Quinta
Câmara de Direito Público que, nos autos do processo no
0142499-66.2007.8.26.0000 (no na origem 0000146-31.2004.8.26.0445), negou
provimento ao apelo do Município de Taubaté e também ao recurso oficial
considerado interposto, mantendo, assim, o desfecho de parcial de procedência
da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por esposa e filho
de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo veículo do ente público ora
requerente.
Alega o autor desta feita, com fundamento no artigo 485, inciso V,
do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 966, inciso V, da legislação
processual civil em vigor), violação a literal disposição da Lei de Previdência
Social, porquanto não foram descontados da pensão mensal devida aos ora
requeridos o montante correspondente à contribuição previdenciária que o
falecido certamente pagaria se vivo estivesse, e nem o terço que o marido e
genitor dos réus presumivelmente gastaria com despesas pessoais. Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
3
r. sentença mantida pelo v. acórdão rescindendo, ao fixar a idade de 24 (vinte e
quatro) anos como termo final do pensionamento devido ao requerido, Thiago de
Andrade Correa, afrontou a Lei Estadual no 3.150/2005, vigente à época do
acidente, a qual estabelece como beneficiário do Regime de Previdência o filho
menor de 18 (dezoito) anos ou inválido, ao passo que este réu já conta com 19
(dezenove) anos de idade. Aduz ainda que a inclusão da gratificação natalina na
pensão mensal não possui respaldo legal, tendo em vista que tal verba não possui
natureza indenizatória. Pugna, ao final, pela desconstituição do v. acórdão
rescindendo e pela prolação de nova decisão reduzindo a pensão mensal nos
termos expostos “supra”.
À fl. 12 determinou-se o traslado das peças necessárias ao
conhecimento da controvérsia, o que foi levado a efeito às fls. 15/47.
Citados, os réus ofertaram contestação, suscitando preliminares de
extinção da ação, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa e por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.
Réplica às fls. 69/72.
Processo julgado em conjunto com o incidente de impugnação ao
valor da causa no 0073522-41.2015.8.26.0000.
É o relatório.
II Primeiramente, sem cabimento a alegação de ilegitimidade ativa
suscitada em contestação.
De fato, a Prefeitura não é um ente autônomo em relação ao
Município de Taubaté, mas somente um órgão deste, razão pela qual somente
poderia figurar no polo ativo de uma relação processual em circunstâncias muito
específicas, não delineadas no caso em exame.
Contudo, parece-nos que a menção à Prefeitura de Taubaté na
qualificação constante da petição inicial constitui mero equívoco - que se repete
bastante na praxe forense, aliás o qual não compromete a higidez da relação
processual efetivamente forjada na presente ação e que compreende o Município
de Taubaté, como autor, os réus, e o Estado-juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
4
Por outro lado, é de se dar razão aos réus quando aduzem a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, em razão da ausência de documentos essenciais à compreensão da
controvérsia, malgrado a intimação do autor para carrear aos autos tais peças.
Nesse sentido, à fl. 12 determinou-se “o traslado das peças
necessárias ao conhecimento da controvérsia (r. sentença, v. acórdão e eventual
comprovação do trânsito em julgado) (...) sob pena de indeferimento da petição
inicial”, sendo certo que as peças mencionadas entre parênteses formam um rol
meramente exemplificativo, concebido tão somente para auxiliar o autor a
selecionar os documentos mais relevantes do processo originário para a
demonstração do direito invocado na presente ação.
Contudo, às fls. 16/47 constata-se que o requerente acostou somente
cópia da r. sentença (fls. 16/34), da r. decisão que acolheu embargos de
declaração opostos pelos então autores (fls. 37/38), do v. acórdão de relatoria do
Eminente Desembargador Xavier de Aquino (fls. 41/45), e da certidão de
publicação do referido v. aresto (fl. 47).
Não há nos autos cópia da certidão de trânsito em julgado,
tampouco demonstrativos de rendimento do marido e pai dos réus, a fim de se
aferir a veracidade do relato contido na petição inicial, e isso só para mencionar
os documentos mais importantes cuja vinda aos autos competia ao autor.
Todavia, no atual estágio da marcha processual, tem-se a indigitada
ausência de lastro probatório é melhor equacionada pela incidência dos artigos
488 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com o decreto de
improcedência da ação, pelas razões a seguir aduzidas.
Sabe-se que a ação rescisória tem por finalidade a desconstituição
de decisões já transitadas em julgado notadamente sentenças e acórdãos que
decidem o mérito de uma causa quando eivadas de vícios de elevada gravidade
assim considerados pelo legislador. Trata-se, portanto e como o próprio nome
sugere, de instituto que possui natureza jurídica de ação autônoma, não se
confundindo e nem substituindo os recursos eventualmente cabíveis contra estas
mesmas decisões, os quais devem ser manejados dentro do prazo assinalado e na
forma preconizada pela legislação processual, sob pena de preclusão ou mesmo
de formação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
5
Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Humberto
THEODORO JUNIOR:
“A sentença pode ser atacada por dois remédios processuais
distintos: pelos recursos e pela ação rescisória.
O que caracteriza o recurso é ser, na lição de Pontes de
Miranda, uma 'impugnativa dentro da mesma relação jurídico-processual da
resolução judicial que se impugna'. Só cabem recursos, outrossim, enquanto
não verificado o trânsito em julgado da sentença. Operada a coisa julgada, a
sentença torna-se imutável e indiscutível para as partes do processo (NCPC,
art. 502).
Mas a sentença, tal como ocorre com qualquer ato jurídico,
pode conter um vício ou uma nulidade. Seria iniquidade privar o interessado
de um remédio para sanar o prejuízo sofrido. É por isso que a ordem jurídica
não deixa esse mal sem terapêutica. E, 'quando a sentença é nula, por uma das
razões qualificadas em lei, concede-se ao interessado ação para pleitear a
declaração de nulidade'.
Trata-se da ação rescisória, que não se confunde com o recurso
justamente por atacar uma decisão já sob o efeito da res iudicata. Estamos
diante de uma ação contra a sentença, diante de um remédio 'com que se
instaura outra relação jurídica processual', como ressalta Pontes de Miranda.
Recurso, coisa julgada e ação rescisória são três institutos
processuais que apresentam profundas conexões.
O recurso visa a evitar ou minimizar o risco de injustiça do
julgamento único. Esgotada a possibilidade de impugnação recursal, a coisa
julgada entra em cena para garantir a estabilidade das relações jurídicas,
muito embora corra o risco de acobertar alguma injustiça latente no
julgamento. Surge, por último, a ação rescisória que colima reparar a
injustiça da sentença trânsita em julgado, quando o seu grau de imperfeição é
de tal grandeza que supere a necessidade de segurança tutelada pela res
iudicata” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito
processual Civil - volume III. 50a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,
pp. 838-839).
Exatamente por implicar em mitigação da coisa julgada

lembrando que esta última é assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal como um direito fundamental a ação rescisória situa-se no
plano da excepcionalidade, devendo ser manejada nas hipóteses previstas no
artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
6
Nessa mesma linha de orientação, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “(...) A ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com
hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material
anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual
brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos
os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo,
a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema
excepcionalidade (...)” (AgRg no AREsp 774.117/SP, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe de 13/11/2015).
E também o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA
343/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. II Coisa julgada
consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade
da rescisão. III
Agravo regimental não provido” (AgRg na Ação
Rescisória no 2.309/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
de 04/06/2018)
No caso em exame ao menos é o que se logra extrair da petição
inicial o autor fundamenta o seu pleito rescisório no artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 966, inciso V, da
legislação processual civil em vigor), entendendo por violados a “Lei de
Previdência Social”, bem como a Lei Estadual no 3.150/2005.
Neste ponto, cumpre relembrar que não é qualquer violação à
norma jurídica que pode embasar a propositura de ação rescisória. Com efeito,
consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a égide da
legislação processual de 1973, “(...) A violação de dispositivo de lei que propicia
o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, V, do Código de Processo
Civil, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela
decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que
consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo (...)”
(Ação Rescisória no 2625/PR, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 01/10/2013).
Por isso, segundo entendimento desta mesma Corte Superior, “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
7
impede-se a utilização da ação rescisória para via transversa, perpetuar a
discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, por esta Corte
Superior, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica
representada pelo respeito à coisa julgada. Não se caracteriza, por si só, ofensa
a preceito normativo o simples fato de a sentença rescindenda eleger uma dentre
as interpretações possíveis acerca do dispositivo legal, nem tampouco a
existência de decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pelo acórdão que se
pretende rescindir. Nesse sentido, aliás, é o enunciado 343 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: 'Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (Agravo Regimental
na Ação Rescisória no 4.737/SC, Primeira Seção, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe de 18/11/2011).
Por sua vez, da análise do v. acórdão rescindendo e dos documentos
trazidos pela Municipalidade não se extrai esta violação literal e manifesta ao
ordenamento jurídico.
Ao contrário, embora discorra longamente sobre a necessidade de
se descontar o correspondente a um terço dos rendimentos auferidos pelo esposo
e pai dos requeridos a título de contribuição previdenciária e de despesas
pessoais, o que não teria sido levado a cabo no julgamento primitivo, constata-se
da r. sentença de fls. 16/34, mantida pelo v. acórdão rescindendo, o seguinte:
“O valor da pensão deverá corresponder, aproximadamente, a
2/3 dos rendimentos da vítima, convertendo-se o valor apurado em salários
mínimos, pelo valor do tempo da sentença, ajustando-se, assim, às variações
ulteriores, conforme recomenda a súmula 490 do STF.
Justifica-se a fixação do percentual de 2/3 dos rendimentos,
levando-se em conta que 1/3 presume-se que a vítima consumiria com suas
despesas pessoais, destinando o restante ao sustento da família (mulher e filho
menor).
O salário da vítima restou comprovado como sendo de R$
1.606,06 reais (fls. 145) em fevereiro de 2002, época da morte, assim sendo,
considerando o salário mínimo hoje vigente (R$ 350,00), fixo a pensão em 4
(quatro) salários mínimos, média aproximada dos 2/3 acima mencionados.”
(fls. 29/30)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
8
Conclui-se, assim, que o entendimento esposado pelo Município na
presente ação foi encampado, ao menos em parte, pelo v. acordão que se busca
rescindir, de sorte que não se verifica sequer interesse de agir, na modalidade
necessidade, com a propositura da presente ação.
Diz-se em parte, porquanto resta o argumento de que a r. sentença
mencionada “supra” não teria descontado o valor pago pelo falecido a título de
contribuição previdenciária. Porém, à mingua de documentação comprobatória
dos rendimentos auferidos pelo esposo e pai dos réus, não se pode se aferir se o
valor considerado pela r. sentença na fixação da pensão (R$ 1.606,06) consiste
no rendimento bruto ou no rendimento líquido da vítima, ou mesmo se o marido
e genitor dos requeridos efetivamente contribuía efetivamente para algum dos
Regimes da Previdência Social.
Ainda que assim não fosse, por força do princípio da reparação
integral que norteia a fixação da indenização ora discutida, devem ser
considerados os rendimentos totais auferidos pelo falecido, sem quaisquer
descontos.
Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...)
4. O soldo foi adotado como parâmetro para o cálculo da pensão civil. Sua fixação no
percentual de 100% (cem por cento) encontra amparo no princípio da reparação integral
do dano, sendo incabível a pretensão de incidirem descontos em virtude do afastamento da
atividade militar, determinado pelo acidente causado pelo preposto da própria recorrente
(...)” (REsp 1344962/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015)
Quanto ao termo final do pensionamento devido ao réu, Thiago de
Andrade Correa, constata-se que o v. acórdão encampou posição dominante na
jurisprudência, bem ilustrada nos seguintes precedentes:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO GENITOR
DA AUTORA POR ELETROCUSSÃO, QUANDO CUSTODIADO EM
PRESÍDIO ESTADUAL E EM SERVIÇO INTERNO. PENSIONAMENTO DE
FILHO MENOR. IDADE DE 25 ANOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
9
decisum publicado na vigência do CPC/73. II.
Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face do Estado da Paraíba, decorrente do falecimento do genitor
da autora, filha menor, por eletrocussão, quando cumpria pena de reclusão,
em regime fechado, na Penitenciária de Campina Grande/PB, em razão de o
apenado estar realizando manutenção da rede elétrica do presídio. O acórdão
do Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente, em parte, o
pedido, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento de pensão alimentícia,
no valor de meio salário-mínimo, a contar da data do falecimento do genitor
até a data em que a autora completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
III. Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil,
relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em
que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade" (STJ, AgRg no
AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp
569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe de 24/09/2012.
(...)
V. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp 1600692/PB, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe 24/08/2017)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O AUTOR DO
DANO E A PESSOA DEMANDADA. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. QUESTÕES DE FATO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
TERMO FINAL E REVERSÃO DO PENSIONAMENTO. DESPESAS COM
SEPULTAMENTO DA VÍTIMA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 83
DO STJ.
(...)
4. No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-
se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25
(vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer.
Precedentes.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
10
113.612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta
Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)
Da leitura atenta da petição inicial se constata que com a presente
demanda o autor pretende, na verdade, rediscutir a justiça da r. sentença
impugnada, o que não pode ser admitido, sob pena de transformar a ação
rescisória em sucedâneo recursal.
Nessa mesma linha de orientação, confiram-se os seguintes
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO DA AÇÃO RESCISÓRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL -
OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE RESCINDIBILIDADE
PREVISTAS NO ARTIGO 485 DO CPC/73 - VIÁVEL UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL
-
ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL
-
DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO RESCISÓRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A ação rescisória - como ação autônoma de impugnação - é medida
excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade
previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada
e do princípio da segurança jurídica.
2. O êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do artigo 485, V, do
CPC/1973, depende da demonstração inequívoca de que a decisão
rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado,
tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente,
direto e manifesto. Circunstância inexistente, na hipótese dos autos.
3. A via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já
apreciada nos autos, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão fustigada,
desde que, por óbvio, a interpretação aplicada se mostre possível, razoável e
devidamente fundamentada, sob pena de transformar a via excepcional da
ação rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes: AgInt na AR
2990 / SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2017; AgRg na AR
n. 5.300/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, DJe de 5.3.2014.
4. A solução dada à controvérsia pela decisão ora combatida não se mostrou
em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida como uma
daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que desfavorável ao autor
da presente ação rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos legais ora
suscitados, de modo que, inexistente a alegada ofensa literal a preceitos
normativos, como exige a regra do art. 485, V, do CPC/73.
5. Agravo interno desprovido” (AgInt na AR 4.821/RN, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2102580-55.2015.8.26.0000 -Voto no 28.106/20
11
MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 13/03/2019, DJe
18/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IX, §§ 1o E 2o, DO CPC. ERRO DE
FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACERTO DA
INTERPRETAÇÃO
FEITA
PELO
JULGADO
RESCINDENDO.
DESCABIMENTO.
UTILIZAÇÃO
DA
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO” (AgInt no REsp no 1.658.067/RJ, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 17/08/2018)
Por fim, em razão do princípio da sucumbência, condeno o autor ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
considerando-se o decidido no incidente no 0073522-41.2015.8.26.0000.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a ação, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno o
Município de Taubaté ao pagamento de honorários sucumbenciais, consoante
especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator